Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o recorrente a pagar R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de inscrição indevida do nome do recorrido no cadastro do SCR do Banco Central, e o obrigou a promover a retirada da referida informação daquele banco de dados. Nas razões recursais, o apelante argumenta que o cadastro do Banco Central possui natureza meramente informativa, não gerando restrição do crédito para o autor. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido inicial ou a exclusão da indenização.
II.Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
IV. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, uma vez que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais, que possuem natureza in re ipsa.
V. Na espécie, desponta abusiva a manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem a informação de que a dívida foi quitada.
VI. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de sua modificação, tampouco a sua exclusão tendo em vista a natureza in re ipsa do dano extrapatrimonial.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099.